Tribunal: CARF
Processo: 10580.726193/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726193/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SANDES CONSERVACAO SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIAS.
Correta a apuração das bases de cálculo relativas aos segurados empregados
obtidas através do confronto das folhas de pagamento ou na Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS com as GFIP.
BASE DE CÁLCULO. ERRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
Somente se autoriza a retificação do crédito, regularmente constituído, quando
existente, nos autos, evidência comprovada de equívoco no lançamento, fato
que não ocorreu no feito.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726193/2013-25
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726193/2013-25

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Cuida-se de crédito, no montante de R$ 1.339.396,40 (um milhão, trezentos e trinta e
nove mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), relativo a:
- contribuições sociais de segurados e patronais, inclusive as destinadas a terceiros
(FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas aos
referidos segurados, não declaradas nas correspondentes Guias do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências
01/2009 a 13/2010 (AI 51.034.027-0; 51.034.028-8; 51.034.029-6 e 51.034.0300). As
bases de cálculo relativas aos segurados empregados foram obtidas das folhas de
pagamento, em confronto com as GFIP (tabelas 1 e 2, fls. 1489/1617), e, para os
empregados não inclusos nas citadas folhas, da Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS (tabela 3 1618). Já os salários-de-contribuição dos segurados contribuintes
individuais, que não foram contemplados nas folhas de pagamento, tiveram sua
remuneração obtida no livro diário n.° 6 (tabela 9, fls. 1629/1630);
- contribuições sociais patronais, inclusive as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas aos segurados,
declaradas nas correspondentes Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 06/2009 a 13/2010, como
se fosse integrante do SIMPLES NACIONAL (AI 51.034.031-8 e 51.031.032-6).
Ocorre que, segundo consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, a empresa não
manifestou sua opção pelo referido sistema simplificado de tributação no período
citado.
III - glosa de compensação (AI 51.034.033-4)- em razão de a empresa haver declarado,
como dedução de retenção, nas GFIP 01/2009 a 05/2009, valores superiores aos
constantes nas GPS respectivas, nem haver demonstrado seu direito em fazer a
compensação nos moldes realizados.
IY - multa isolada (AI 51.034.034-2) por falsidade na declaração (GFIP), dada a
compensação indevida, sem que a empresa comprovasse seu direito creditório.
Contempla, ainda, o feito, AIOA (Autos de Infração por descumprimento de Obrigações
Acessórias), em decorrência de:
- omissão de segurados em folhas de pagamentos em meio digital (AI 51.034.035-0) e
papel (AI 51.034.036-9);
- não apresentação, apesar de intimada a fazê-lo, dos livros contábeis Diário, Razão e
Caixa do ano de 2009 (AI 51.034.037-7);
- não arrecadação, mediante desconto das remunerações pagas, das contribuições sociais
devidas pelos segurados empregados (AI 51.047.230-3);
- não declaração, em GFIP, da integralidade das contribuições sociais pagas em GPS
(AI 51.047.231-1).
Foram lavrados, ainda, termos de sujeição passiva solidária (fls. 1671/3; 1675/7;
1679/81) contra os sócios administradores da empresa supracitada (Manoel Carlos da
Costa Sampaio; Antônio Luiz Nogueira e Eduardo Washington Soares Rocha), cujas
ciências foram dadas aos interessados, conforme fls. 1686; 1689/1690,
Cientificada do lançamento, em 25/07/2013 (fl. 1687), a empresa manejou impugnação
(1694/1709), em 23/08/2013, ocasião em que argúi, em síntese:
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726193/2013-25

- erro na extensão da responsabilidade tributária pelo presente crédito ao sócio Manoel
Carlos Costa Sampaio, dado que não restaram demonstradas quaisquer das situações
elencadas no art. 135, do CTN ou da Portaria PGFN n.° 180/2010, não podendo
responder por simples inadimplência;
- formulação equivocada da base de cálculo - inclusão de verbas que, segundo alega,
não compõem salário-de-contribuição, a saber: auxílio doença ou auxílio acidente; 1/3
constitucional de férias; aviso prévio indenizado e respectiva parcela de 13° salário,
requerendo que sejam tais rubricas expurgadas do crédito em apreço.
- multas excessivas e desproporcionais;
IY - manifesta boa fé do contribuinte, sendo ônus fiscal provar o dolo do infrator para
qualificação da multa, requerendo que não ultrapassem o limite de 30%.
É o que há a relatar.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

BASE DE CÁLCULO. ERRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
Somente se autoriza a retificação do crédito, regularmente constituído, quando
existente, nos autos, evidência comprovada de equívoco no lançamento, fato
que não ocorreu no feito.
MULTAS. LEGALIDADE.
As multas infligidas encontram amparo na legislação pátria vigente, tendo
natureza cogente, não podendo a Administração Pública deixar de aplicá- las
nos moldes legais, sob pena de responsabilização de seus agentes e nulidade de
seus atos.
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TIPIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
As responsabilidades solidária e pessoal não se confundem: a última exclui a
primeira, já que, por sua natureza, não é compartilhada com o devedor original
(contribuinte), mas tão-somente pelo executor do ato ilícito (responsável), cuja
ação, por excesso de poder, violação ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, não restou tipificada nos autos, tomando-a, em conseqüência, não
aplicável.

A empresa autuada foi intimada da referida decisão em 14/05/2005 (fl. 1729),
tendo apresentado recurso voluntário (fls. 1731/1740), tempestivamente em 09/06/2005,
renovando os argumentos apresentados em impugnação.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726193/2013-25

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Dos Fatos Geradores

A Fiscalização lançou o crédito tributário correspondente a diferença entre a
remuneração dos segurados empregados declaradas na RAIS e/ou informadas nas folhas de
pagamento em cofronto com a GFIP. A remuneração paga a contribuinte individual foi extraída
do Livro Diário. A ocorrência do fato gerador foi devidamente verificada, tendo a autoridade
fiscal cumprido os demais requisitos do art. 142 do Código Tributário Nacional.

A recorrente, como bem pontuado pela decisão de piso, alega inclusão indevida,
nas bases de cálculo, de rubricas que entende como não passíveis de tributação, todas relativas a
segurados empregados, porque não são pagas pelas empresas em geral a segurados contribuintes
individuais.

Todavia, há uma alegação genérica. A recorrente não demonstrou quais as
rubricas indevidas que compuseram a base de cálculo da exação. Sem essa prova, não há como
ser analisado o pleito de defesa.

Nesse aspecto, a decisão recorrida de forma simples e objetiva asseverou:

Seu queixume, neste ponto, é genérico: não especifica valores, nem traz ao feito
qualquer prova da inclusão de referidas rubricas nas bases de cálculo lançadas,
resultando inócua a discussão acerca da incidência ou não de contribuição sobre as
mesmas.
E poderia fazê-lo, dado que é detentora dos documentos que embasaram os lançamentos
questionados, devidamente arrolados pelo fisco em seu relatório e anexos.
De notar-se que as bases de cálculos lançadas pela fiscalização correspondem àquelas
assinaladas pela empresa como devidas à Seguridade Social em suas folhas de
pagamento, devidamente deduzidas das importâncias declaradas em GFIP.
No caso dos empregados não contemplados nas citadas folhas de pagamento, mas
declarados na RAIS, os valores foram informados pela própria empresa como pagos aos
referidos segurados, sendo ônus da mesma demonstrar, com provas documentais,
eventual erro de informação, fato que não ocorreu no feito.
Sem provas ou indícios da ocorrência de erros nos lançamento, não há como acolher sua
irresignação, nem se discutir, abstratamente, a matéria em relação às verbas
impugnadas.

Nestes termos, não merece retoque a decisão recorrida.

Das Multas

Em mais uma argumentação genérica, a recorrente se insurge contra as multas
aplicadas no lançamento. Como bem pontuado pela decisão de piso, as mesmas foram aplicadas
nos percentuais e consoante a legislação de regência, detalhada no relatório de fundamentos
legais (fls. 17/8;31/2; 43/4; 58/9; 71/2; 83/4; 90/1; 96) e, no caso dos AIOA, no item 8 do
relatório fiscal (fls. 126/139).
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726193/2013-25

Em relação à multa isolada, a sua aplicação decorre da compensação indevida e
quando constatada a falsidade na declaração, como é o caso dos autos, sendo o percentual de
150% (cinto e cinquenta por cento) incidente sobre o valor total do débito compensado, nos
termos do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. Transcrevo o dispositivo:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
Restou evidenciado nos autos que a recorrente informou as compensações em
GFIP sem comprovar o seu direito creditório.
Assim, cabível a aplicação da multa isolada.

Da alegação de multa com efeito confiscatório

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
onstitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa que lhe foi aplicada, com
base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726193/2013-25

provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital